Tribunal: TJSP
Processo: 2283692-44.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS III, V, VI E VII DO ART. 232 DA LEI No 3.774, DE 28 DE SETEMBRO DE 1992, DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA QUE CONCEDEM O SALÁRIO-FAMÍLIA A TODO FUNCIONÁRIO, ATIVO OU INATIVO, NAS HIPÓTESES DE : "III - FILHA SOLTEIRA COM MENOS DE 21 ANOS DE IDADE; V - MÃE E PAI SEM ECONOMIA PRÓPRIA; VI - CÔNJUGE, DO SEXO FEMININO, QUE NÃO EXERÇA ATIVIDADE REMUNERADA OU

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS III, V, VI E VII DO ART. 232 DA LEI No 3.774, DE 28 DE SETEMBRO DE 1992, DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA QUE CONCEDEM O SALÁRIO-FAMÍLIA A TODO FUNCIONÁRIO, ATIVO OU INATIVO, NAS HIPÓTESES DE : "III - FILHA SOLTEIRA COM MENOS DE 21 ANOS DE IDADE; V - MÃE E PAI SEM ECONOMIA PRÓPRIA; VI - CÔNJUGE, DO SEXO FEMININO, QUE NÃO EXERÇA ATIVIDADE REMUNERADA OU MASCULINO, QUANDO INVÁLIDO OU MENTALMENTE INCAPAZ; VII - COMPANHEIRA, QUE CONVIVA MAIS DE 05 (CINCO) ANOS COM O FUNCIONÁRIO OU SERVIDOR, COMPROVADO POR DOCUMENTO HÁBIL, QUE NÃO EXERÇA ATIVIDADE REMUNERADA". BENEFÍCIO REMUNERATÓRIO DESTINADO EMINENTEMENTE AOS TRABALHADORES 'DE BAIXA RENDA, TAL COMO PREVISTO NO ARTIGO 7o, INCISO XII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 124, §3o, DA CARTA PAULISTA. LEI MUNICIPAL QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO, POSSIBILITANDO O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO POR TODOS OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
AÇÃO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.